Tribunal: TJES
Processo: 5025365-26.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025365-26.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CECILIA ZANE SANTOS e outros
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5025365-26.2025.8.08.0024.

RECORRENTE:
CECILIA ZANE SANTOS.

RECORRIDO:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18764344. Contrarrazões apresentadas no ID 18764357.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18764344), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais,
defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), considerando a comprovação de que a parte se encontra em gozo de auxílio-doença, conforme documentos de ID 18764361.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO UNILATERAL PELAS PLATAFORMAS. MOTIVAÇÃO OFENSIVA. IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONTA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO À HONRA E BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESULTADO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Cecilia Zane Santos em face de MercadoLivre.com e Mercado Pago. A autora relata que, em 23/06/2025, adquiriu uma porta drywall no valor total de R$ 2.620,00 para uma obra urgente em sua residência. Ocorre que, dois dias após o pagamento e a confirmação da entrega pelo vendedor, a compra foi cancelada unilateralmente pelas empresas rés. O fundamento para o cancelamento, comunicado ao vendedor e repassado à consumidora, foi a detecção de supostas "irregularidades na conta do comprador". A autora afirma que a imputação de fraude ou conduta suspeita feriu sua honra subjetiva e objetiva, além de causar transtornos na execução da obra em sua casa, pois teve que permanecer fora de sua residência devido a problemas respiratórios agravados pela poeira da construção interrompida. Pediu a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem (págs. 88-90) julgou os pedidos totalmente improcedentes. O magistrado fundamentou que o reembolso foi realizado rapidamente (em dois dias), o que afastaria o prejuízo material. Considerou que não houve comprovação de abalo moral ou exposição ao ridículo, tratando o evento como mero aborrecimento do cotidiano. Afirmou, ainda, que o cancelamento estaria amparado no direito de arrependimento e na segurança das transações, não configurando ato ilícito.

Inconformada, a recorrente Cecilia Zane Santos interpôs recurso inominado (págs. 44-69) sustentando a necessidade de reforma integral da decisão. Argumenta que a sentença ignorou o ponto central da demanda: o cancelamento não foi um mero distrato comercial, mas foi motivado por uma acusação infundada de irregularidade em sua conta, o que equivale a uma acusação de fraude. Alega que as rés não provaram a existência de qualquer conduta ilícita por parte da consumidora, operando-se a falha na prestação do serviço. Sustenta a ocorrência de dano moral presumido (
in re ipsa
) pela ofensa à sua reputação e dignidade como consumidora idônea.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em verificar se o cancelamento unilateral de uma compra on-line, sob o fundamento de "irregularidade na conta do comprador", sem a devida comprovação do fato pelas empresas rés, caracteriza falha na prestação do serviço e se tal conduta é capaz de gerar dano moral indenizável, ultrapassando o limite do mero descumprimento contratual.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica estabelecida é de consumo, sujeitando-se às normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14 do referido diploma legal estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

No caso concreto, a prova documental demonstra que o cancelamento não decorreu de falta de estoque ou logística do vendedor, mas de uma ordem direta das plataformas rés fundamentada na seguinte mensagem: "Detectamos irregularidades na conta do comprador" (ID 18763951 – p. 11). Ao adotar tal postura
, as rés transferem ao consumidor um ônus de suspeição de fraude sem apresentar qualquer elemento probatório
que justifique tal conclusão. Incumbia às recorridas o ônus de provar a existência de uma causa justa e concreta para o bloqueio da transação, o que não ocorreu nos autos.

No tocante à ocorrência do
dano moral
, o cancelamento de uma venda por suposta "irregularidade na conta" não é um fato neutro; ele carrega uma carga de desconfiança sobre a integridade da consumidora. A imputação injustificada de conduta irregular atinge diretamente a honra subjetiva do consumidor.

Quanto ao argumento das recorridas de que o reembolso exclui o dever de indenizar, tal tese não prospera. A restituição dos valores pagos resolve apenas a esfera do dano material. O
dano moral, no entanto, decorre da conduta de atribuir à consumidora, sem provas, uma suposta irregularidade ou má-fé.
Ademais, a autora comprovou que a compra era destinada a uma reforma residencial necessária para sua
saúde
(problemas respiratórios), e a interrupção brusca da entrega causou transtorno que exorbita o cotidiano. Assim,
o dano moral está configurado
, possuindo natureza compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para os fornecedores, visando evitar a repetição de tais práticas desidiosas.

No tocante ao
valor da indenização
, o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deve-se considerar a alta capacidade econômica das empresas rés e a extensão do dano (bloqueios indevidos por suspeita de fraude não comprovada). Diante desses critérios, fixo o valor da indenização em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Tal quantia se mostra adequada para compensar o transtorno sofrido sem gerar enriquecimento sem causa, servindo ainda como desestímulo às rés para que aprimorem seus mecanismos internos.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar as rés MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda. e MercadoPago.com Representações Ltda., solidariamente, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
em favor de Cecilia Zane Santos. Sobre este valor deverão incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice oficial da Corregedoria-Geral de Justiça a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios pela recorrente, diante do provimento parcial do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)